Tribunal: TJMT
Processo: 1009814-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009814-41.2020.8.11.0000
RECORRENTE: UPL DO BRASIL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.
RECORRIDOS: ERICO PIANA PINTO PEREIRA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 62831464) interposto por UPL DO BRASIL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 59525489):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ DE PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei no 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.” (AI 1009814-41.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/09/2020, Publicado DJE em 05/10/2020).
Alega violação aos arts. 1o, 48 e 51, todos da Lei n. 11.101/2005, bem como ao art. 971 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o registro na Junta Comercial por produtor rural, pelos menos nos últimos dois anos anteriores ao pedido de recuperação judicial, é requisito essencial para o seu processamento.
Recurso tempestivo (Id. 62836964).
Contrarrazões – 66774971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, quando do julgamento do instrumental, confirmou a decisão que deferiu o pedido de processamento da recuperação dos Recorridos ao argumento de que “O período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei no 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.”
Nesse contexto, ao apontar violação aos arts. 1o, 48 e 51, todos da Lei n. 11.101/2005, bem como ao art. 971 do CC, além de divergência jurisprudencial, defende o Recorrente a impossibilidade de conceder o processamento da recuperação judicial a produtor rural sem a inscrição no período dos últimos 2 (dois) anos ininterruptos na Junta Comercial.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Anota-se que esta Vice-Presidência afetou pela sistemática de recursos repetitivos aludida discussão, que havia sido convertida na controvérsia n. 29 do STJ, mas que se encontra desafetada no momento, ante a rejeição tácita por parte do Ministro Relator no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v